Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-17.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. É igualmente responsável pelos prejuízos sofridos pelo autor, a loja comercializadora do veículo que contribuiu decisivamente para a concretização de negócio fraudulento, intermediando inclusive a concessão do empréstimo de numerário ao fraudador sem verificar a idoneidade e procedência

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. É igualmente responsável pelos prejuízos sofridos pelo autor, a loja comercializadora do veículo que contribuiu decisivamente para a concretização de negócio fraudulento, intermediando inclusive a concessão do empréstimo de numerário ao fraudador sem verificar a idoneidade e procedência dos documentos relacionados à venda do automóvel. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente das rés. 3. O valor do dano moral deve ser aferido com razoabilidade, sem excesso, para que não gere enriquecimento, nem com insignificância, que o torne inexpressivo. Recurso da ré desprovido e provido o apelo do autor para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00.